Tribunal: TJDFT
Processo: 0717968-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0717968-21.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICENTE GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Apesar do pedido de gratuidade judiciária formulado pelo recorrente, verifico que existem nos autos elementos que apontam para a sua suficiência econômica, em especial porque, desde 2018, ele recebe remuneração superior a 05 salários mínimos, conforme contracheques anexos. Ademais, o requerente reside em região de alto padrão desta capital (Octogonal), circunstâncias que retiram seu direito ao benefício pleiteado. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que haja o recolhimento do preparo integral, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito